Tribunal: CARF
Processo: 10830.901475/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901475/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.304 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GEVISA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido, a ausência de saldo credor suficiente para
compensação do débito declarado ocasiona a não homologação da
compensação.
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRE
CALENDÁRIO
ANTERIOR.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa. Contudo, apenas o saldo credor
correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário
pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Tatiana Josefovicz
Belisário, que davam parcial provimento para que fossem admitidos os créditos referentes às
notas fiscais do terceiro trimestre de 2003, apresentadas na primeira instância. Inicialmente, o
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima propôs a anulação da decisão da DRJ por não terem
sido analisadas as notas fiscais apresentadas juntamente à Manifestação de Inconformidade,
proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
manifestou interesse em apresentar Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901475/2010-86
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, referente ao 3o trimestre
de 2003, cujo Despacho Decisório de fl. 398, não reconheceu o direito creditório do
sujeito passivo, não homologando as compensações requeridas, em virtude de trabalho
fiscal.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 14/01/2011, e irresignada
apresentou manifestação de inconformidade, em 14/02/2011, fl. 402, alegando, em
síntese, que houve erro formal no preenchimento da PERDCOMP, bem como, que a
autoridade fiscal reconstituiu o saldo credor do IPI do exercício de 2003, glosando parte
dos créditos da requerente, estando os mesmos alcançados pela decadência.
É o Relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO
CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário no
qual requer a reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de
IPI, referente ao 3o trimestre de 2003, no valor de R$ 849.112,66, com declaração de
compensação n.o 01388.49438.310106.1.3.01-1738, que não foi homologada nos termos do
Despacho Decisório de fl. 389 e seguintes.
Preliminar.
Preliminarmente o Recorrente requer a reunião dos processos que também tiveram
os pedidos de compensação não homologados e são do mesmo ano calendário (2003), sendo
eles:
> PA no 10830.901473/2010-97 (Cobrança: 10830.901480/2010-99)
> PA no 10830.901474/2010-31 (Cobrança: 10830.901481/2010-33)
> PA no 10830.901476/2010-21 (Cobrança: 10830.901483/2010-22)
Informo que os referidos processos foram distribuídos em conjunto de modo que
todos foram pautados para julgamento na mesma sessão.
Inclusive, além desses processos, serão julgados nesta mesma sessão, os processos
10830903838200984, 10830903837200930, 10830901479201064 e 10830901477201075 do
mesmo contribuinte (vide Planilha 04).
Ainda em sede preliminar o recorrente trata dos créditos do 3o decênio de 07 de
2003 e da nota fiscal 4118. Como essas alegações dizem respeito ao mérito irei trata-las no
momento oportuno.
Outro ponto alegado diz respeito a eventual decadência, que foi defendida pelo
contribuinte nos seguintes termos que faço destaques:
42. No caso dos autos, a glosa dos créditos se refere a lançamentos realizados pela
RECORRENTE em 2003 e, nos termos da norma citada, a sua análise pelo Fisco
somente poderia ocorrer até 2008. Depois desse período, restou configurada a
decadência.
43. Sobre o prazo decadencial relativo à glosa de créditos, o CARF tem o seguinte
posicionamento:
"IRP.1. DECADÊNCIA. AJUSTES NO PASSADO COM REPERCUSSÃO
FUTURA. DECADÊNCIA. Glosar no presente os efeitos decorrentes de valores
formados no passado só é possível se a objeção do fisco não comportar juízo de
valor quanto ao fato verificado em período já atingido pela decadência. CSLL.
DECADÊNCIA. CTN, ART. 150, § 42. APLICAÇÃO. (...) Portanto, deve-se
reconhecer, a favor da recorrente, a decadência do direito da Fazenda Pública
efetuar o lançamento. (12 CC, Acórdão 107-07.819, p. 01/04/2005) (g.n.)
44. Ou seja, o Fisco não pode desconsiderar eventos ocorridos há mais de cinco anos,
mesmo que estes eventos gerem repercussão futura.
45. Logo, a autoridade fiscal não pode exigir informações, ou avaliar operações que
comportem juízo de valor de operações formalizadas há mais de cinco anos, uma vez
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

que, ao se agir dessa forma, permitiria que a limitação temporal para sua atividade fosse
desrespeitada.
(...)
49. Por outro lado, o CTN, em seu art. 195, parágrafo único, c/c com o art. 37, da Lei n2
9.430/96, determina que a guarda da documentação fiscal deve ser mantida pelos
contribuintes durante o prazo decadencial/ prescricional.
50. Por consequência, considerando que a documentação requerida pela fiscalização, em
2010, se refere ao exercício de 2003, a RECORRENTE não estava mais obrigada a ter
sua guarda.
51. Assim, nos termos da legislação citada, em conjunto com o artigo 150, § 42, do
CTN, é inconteste a ocorrência da decadência da glosa de créditos gerados de
operações ocorridas entre 01/2003 e 12/2003, uma vez que a decisão foi proferida
somente em 07/01/2011.
Entendo que incorre em grave equívoco a recorrente, posto que o presente
processo trata de pedido de ressarcimento/compensação, sendo o pedido principal a
homologação de compensação de débitos com créditos anteriormente declarados. Isso porque
não haveria qualquer razoabilidade que a decadência dos créditos declarados em compensação
fosse regulada com base na declaração do crédito pleiteado. Se assim fosse possível o
contribuinte poderia aguardar o decurso do prazo de 5 anos para somente quando esta estivesse
próximo do fim realizar pedidos de compensação, sem permitir à Receita Federal tempo hábil
para análise da liquidez e certeza do crédito que se pretende compensar.
Sendo o pedido a se apreciar a declaração de compensação de crédito, resta
evidente a correta aplicabilidade da Lei n.o 9430 de 1996, artigo 74, §5o, que tem a finalidade
justamente de regular a presente situação com a força vinculante que a Lei impõe.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse sentido, considerando que a transmissão da declaração de compensação
ocorreu em 31 de janeiro de 2006 (e-fls 03) e que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
14 de janeiro de 2011 (AR de e-fls. 402), concluo por correta a decisão do julgador de piso e
rejeito a preliminar de decadência.
Mérito
No mérito o contribuinte recorre da decisão de piso que contou com a seguinte
redação (e-fls 722):
(...)
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela impugnante,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A realização de
perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. Posto isto, entendo que deva ser indeferido o pedido de
perícia, nos termos dos artigos acima transcritos.
Primeiramente, importante consignar que o artigo 11 da Lei no 9779, de 19 de janeiro de
1999, estabelece que são ressarcíveis o saldo credor de IPI relativos a matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, em cada
trimestre calendário.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
De acordo com sua peça de defesa, a manifestante procura demonstrar a existência de
direito creditório por meio de crédito acumulado de períodos de apuração anteriores ao
período de apuração considerado, o que não é autorizado pela norma acima.
Tal fato não configura erro formal.
A compensação se opera nos termos requeridos pelo sujeito passivo e sob sua exclusiva
responsabilidade.
As informações contidas nos autos, justificam o Despacho Decisório.
Os quadros demonstrativos da exigência fiscal evidenciam que não há saldo credor
referente ao período sob análise, pois foram consumidos com débitos do imposto em
períodos subsequentes, conforme o que consta de fls. 391 a 396.
Quanto as glosas de créditos efetuadas, que a manifestante alega estarem alcançadas
pela decadência, estas não produzem efeito no julgamento da lide, pois, de qualquer
forma, ainda que se reconheça eventual direito creditório este foi utilizado em período
posterior ao período de apuração à data da entrega da PERDCOMP.
A manifestante não ataca o objeto da lide, diretamente, produzindo argumento genérico,
sem contudo demonstrar os erros dos relatórios que explicam e sustentam o Despacho
Decisório, juntando seu Livro de Apuração de IPI, alicerçando-se no princípio da
verdade material.
A alegação genérica e o ferimento ao princípio da verdade material, não comprovado
nos autos, não possuem a aptidão de ilidir a decisão proferida e seus efeitos.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O julgado acima tem como fundamento no relatório fiscal e Despacho Decisório
de e-fls 389 e seguintes, no qual o ponto de maior importância destaca que o glosa dos créditos
se deu porque em razão de compensações anteriores não há créditos remanescentes para outras
compensações, veja-se:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

O contribuinte, antes de enviar a DCOMP 01388.49438.310106.1.3.01-1738, em
31/01/2006, objeto de análise no presente processo, havia enviado as DCOMP's abaixo
discriminadas (Folhas 277 a 286):

O estorno dos valores acima foram consignados no Livro Registro de Apuração do IPI
no mês de fevereiro/2005 (Folhas 287/289) e no mês de outubro/2005 (Folhas 290/291),
ou seja, o estorno ocorreu em períodos de apuração posteriores ao trimestre em análise.
Desta forma, para calcularmos o excedente de crédito de IPI passível de concessão,
relativo ao período em análise, deverá ser subtraído de todos os saldos credores
referentes aos decêndios de 2003 o valor de R$ 4.330.585,31.
Conforme o Livro Registro de Apuração do IPI (Folhas 203/276), transcrito no
"Demonstrativo do Livro Registro de Apuração do IPI" (Folha 292), todos os saldos
credores de IPI dos decêndios de 2003 são inferiores a R$ 4.330.585,31, motivo pelo
qual inexiste qualquer saldo credor de IPI passível de concessão nos trimestres de 2003.
Vale ressaltar que o menor saldo credor do Livro Registro de Apuração do IPI do ano de
2003 refere-se ao 3o decêndio de abril de 2003, no valor de R$ 2.135.769,57 (Folhas
225/226) que possui o saldo ajustado de R$ 1.967.360,74, conforme "Demonstrativo do
Livro Registro de Apuração do IPI" (Folha 292). Com relação ao saldo ajustado, o
menor saldo credor é R$ 1.966.959,69, referente ao 3o decêndio de junho/2003 (Folha
292).
Também foram glosados créditos em razão das empresas emitentes das notas
fiscais serem optantes do simples nacional, sobre documentos solicitados e não entregues e de
nota fiscal emitida pela própria recorrente, além de outras glosas que não foram objeto de
Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário houve impugnação específica quanto a existência de saldo
credor disponível para compensação, bem como relativa aos créditos glosados no 3o decêndio de
07/2003 e créditos da NF n2 4118. Sendo estas as razões da negativa do crédito passamos a
analisar os pleitos recursais.
Alega o recorrente que foi induzida a erro na elaboração da PER/DCOMP e que
buscou sanar esse equívoco elaborando PER/DCOMP retificadora, sendo impossibilitado de
fazer via sistema utilizou-se de formulário de papel.
Desta feita, reconhece o recorrente que o PER/DCOMP original, aqui analisado,
não contempla a correção das informações e por essa razão não foi homologada pela
fiscalização. O erro alegado foi assim sintetizado no recurso:
2.Posteriormente, revendo seus procedimentos internos, e antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, a RECORRENTE constatou que referido PER/DCOMP
continha dados incorretos no que tange ao período do saldo credor informado.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

3.Ao constatar o erro cometido, a RECORRENTE procurou corrigi-lo mediante a
elaboração de PER/DCOMP retificador, no qual foi informado expressamente no campo
"OUTRAS INFORMAÇÕES" que "Os créditos foram apurados trimestralmente e
referem-se ao: 3o trimestre de 2003 e 4o trimestre de 2005 (trimestres anteriores à data
da entrega da PER/DCOMP original)".
Sobre a retificação feita via formulário de papel a recorrente juntou aos autos
Despacho Decisório que não reconheceu o pedido (e-fls 845) e o recurso que elaborou contra o
Despacho (e-fls 458) no processo n.o 10830.009595/2008-13 (arquivado no COMPROT, sem
recurso ao CARF), nesse mesmo recurso explica as razões do erro na DCOMP original, vejamos:
38. De plano, cumpre salientar que o aproveitamento dos créditos de IPI mediante
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Declaração de Compensação dos créditos de IPI
deve estar relacionado ao saldo credor individualizado de cada trimestre-calendário de
apuração.
39. A RECORRENTE, quando do preenchimento da DCOMP original, versão 2.0 do
Programa, que consignava: (i) Saldo Credor no RAIPI (SC), (ii) Créditos Passíveis de
Ressarcimento (LC) e (iii) Menor Saldo Credor (MSC), e determinava que fosse
utilizado na compensação o menor valor dentre os critérios acima, assim o fez, e
informou como crédito o valor fornecido pelo sistema como créditos passíveis de
ressarcimento.
40. Contudo, referidos valores frise-se, automaticamente calculados pelo sistema, não
observavam a posição líquida trimestral (confronto entre débitos e créditos do imposto),
e foi por este motivo que a RECORRENTE supostamente foi induzida ao erro, pois
utilizou o valor fornecido pelo programa.
41. Referida falha foi sanada quando da elaboração da versão do Programa 3.3, uma vez
que este considera como créditos passíveis de ressarcimento o valor líquido de cada
trimestre de apuração, ou seja, o saldo do encontro dos débitos e créditos.
42. Todavia a RECORRENTE, ao perceber o erro cometido, frise-se novamente, por
indução de falha na própria versão do programa utilizado à época, procurou corrigir o
equívoco mediante a elaboração de DCOMP retificadora.
43. Contudo, diante da impossibilidade de, via PER/COMP, incluir mais trimestres de
créditos para suprir o valor do débito originariamente informado, a RECORRENTE
procedeu à retificação por meio de papel, no sentido de respeitar a posição líquida dos
créditos de IPI em um determinado trimestre e, nessas condições, acumular créditos de
tantos trimestres fossem necessários para suprir o valor do débito anteriormente
declarado, de modo que a compensação seja realizada com créditos suficientes,
apurados trimestralmente.
Nesse ponto observo que o recorrente menciona que foi necessário retificar o
PER/DCOMP em análise na tentativa de incluir “tantos trimestres fossem necessários” em um
único pedido de ressarcimento/compensação para suprir o valor do débito anteriormente
declarado. Logo, foi esse o motivo para não ser possível a retificação via sistemas, visto que a
forma estabelecida pelo Art.11 da Lei n.o 9.779 de 1999 é o pedido sobre cada trimestre-
calendário, vejamos a redação do artigo 11:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Quanto à obrigatoriedade de cada pedido de ressarcimento se referir a um único
trimestre calendário, não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto
procedimental do pedido está incluído no poder normativo da administração tributária
estabelecido no art. 11 da Lei 9.779/99.
Sendo a razão do indeferimento a ausência de créditos suficientes, que por óbvio
se deu pelo alegado erro cometido na DCOMP original, entendo, pelo que foi mencionado pelo
recorrente, que para compor o valor do débito informado na DCOMP ORIGINAL, foi necessário
utilizar créditos acumulados de trimestres subsequentes ao 3o tri de 2003.
Ocorre que é vedado o pedido de ressarcimento de crédito de trimestres
calendários diferentes e não há como afirmar que no 3o trimestre de 2003 de fato havia saldo
suficiente para homologação das compensações, posto que o próprio contribuinte esclarece que
errou na declaração do saldo credor na DCOMP original.
Ainda em sua defesa a recorrente apresentou planilhas conforme abaixo
colaciono:
20. Ressalte-se que entre o 4o trimestre de 2001 e o 4o trimestre de 2005 a empresa
realizou várias compensações, as quais estão sendo discutidas neste e nos autos cuja
conexão se requereu.
21. Como forma de demonstrar que mesmo após todas as compensações a empresa
continuou com crédito a compensar, elaborou a RECORRENTE a planilha abaixo em
que demonstra: a) qual o saldo do período anterior; b) qual o crédito acumulado no
período; c) quais os débitos do período; d) qual o saldo credor do período; e) quais os
valores utilizados em compensações; f) qual o saldo credor do período considerando-se
as compensações realizadas. Vejam:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

22. Explicitando mais ainda, elaborou também as planilhas abaixo que demonstram (i)
de que forma foram alocados os valores compensados descrito na planilha anterior nos
respectivos PER/DCOMPs.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

23. Tendo em vista que os valores constantes da coluna "valores compensados em
PER/DCOMP" da planilha 2 algumas vezes são compostos por débitos compensados
em PER/DCOMP diversas, apresenta a planilha abaixo consolidando os valores por
trimestre:

Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

24. No caso em análise, o PER/DCOMP foi apresentado no valor de R$ 849.112.66
(Doc.02), com utilização dos créditos constantes do seguintes períodos, nos quais a
RECORRENTE detinha crédito, conforme se verifica de simples operação aritmética do
valores constantes do item "C": R$ 439.610,57 + 409.402,09.
25. Com efeito, essas informações e o os dados constantes nos Livros de Registro de
Apuração do IPI evidenciam a existência de saldo credor acumulado suficiente, passível
de ressarcimento, anterior à data da compensação.
26. Portanto, o indeferimento do pedido da RECORRENTE, mantido à integralidade
pelo acórdão recorrido, não poderia se dar pela inexistência de crédito já que, em
verdade, o que se deu foi mero erro formal — qual seja — o equivocado preenchimento
do PER/DCOMP retificado.
Analisando a Planilha 03 apresentada pelo contribuinte, conforme acima foi
colacionado, o recorrente reafirma que pretende utilizar créditos do 3o tri de 2003, somado ao 4o
tri de 2005 para compor o saldo que pretende se ressarcir, suficiente para compensar os débitos
declarados. Essa composição é vedada pela legislação que rege a utilização dos créditos de IPI.
Conforme já exposto acima, a forma estabelecida pela Lei n.o 9.779 de 1999 no
seu artigo 11 é o pedido sobre cada trimestre-calendário. Sendo assim, o erro formal que o
contribuinte alega ter cometido na Declaração de Compensação jamais poderia ser suprido via
formulário de papel utilizando-se de trimestre subsequente ao 3o tri de 2003.
Aliás, a origem da composição dos créditos que pretende se ressarcir é condição
primária para análise do pedido de ressarcimento/compensação, não sendo possível superar a
forma para seguir na análise das provas e assim, eventualmente, aferir se de fato haveria crédito
suficiente no trimestre declarado para compensar com os débitos também declarados, até porque,
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

para que seja deferido o pedido de diligência ou mesmo para que seja analisadas as provas
acostadas, seria necessário saber sobre qual trimestre o contribuinte pretende se creditar de fato:
3o tri de 2003? Ou 4o tri de 2005? Visto que, repita-se, somente é possível a análise em
PER/DCOMP de um trimestre por vez! Agir diferente seria o mesmo que, auditar todo o período
em conjunto (4o trimestre de 2001 ao 4o trimestre de 2005), em busca de validar um grande saldo
acumulado, para assim satisfazer os débitos declarados em DCOMP, fato que contraria todo o
regramento do imposto estabelecido pelas normas legais.
Soma-se a este cenário a difícil compreensão da composição dos eventuais saldos
credores e a ausência de estorno dos valores pedidos em ressarcimento/compensação no Livro de
Apuração, nos trimestres pretendidos, já que a recorrente realizou o estorno de forma acumulada
conforme mencionado pela fiscalização no seguinte trecho do relatório:
O estorno dos valores acima foram consignados no Livro Registro de Apuração do IPI
no mês de fevereiro/2005 (Folhas 287/289) e no mês de outubro/2005 (Folhas 290/291),
ou seja, o estorno ocorreu em períodos de apuração posteriores ao trimestre em análise.
De certo que as INs que estabelecem as normas sobre restituição, compensação e
ressarcimento, dispõe que os estornos devem ser efetuados no “período de apuração em que foi
apresentado à SRF o pedido de ressarcimento” (Art. 17 da IN SRF no 600/20051), fundeado no
pressuposto de que o pedido será a cada trimestre-calendário.
Melhor explicando, a Secretaria da Receita Federal editou, inicialmente, as
Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002 (art.14), cujos enunciados normativos
fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da Lei n.° 9.779, de
1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestrecalendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF no
21, de 10 de março de 1997.
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os

1 Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, bem como em que
forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos
créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização
do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP em
análise, a qual, em seu art. 16, delimitou o ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou
escriturados no trimestre calendário, conforme dispositivos transcritos abaixo (grifei partes):
Ressarcimento de créditos do IPI
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II os créditos relativos a entradas de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário; e
III os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho de
1978, escriturados no trimestre calendário.
Como se vê, a IN SRF no. 460/2004 traz as mesmas restrições que a IN SRF no
210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre calendário de
referência. Na mesma linha seguiram as INs SRF nos 600/2005 e 900/2008: todas enunciam que
os créditos de IPI, passíveis de ressarcimento, são somente aqueles apurados ou escriturados no
trimestre calendário.
Ademais, apesar de já constar em manuais e material de orientação
disponibilizados ao contribuinte, em março 2007 a Secretaria da Receita Federal cuidou
inclusive de deixar expresso na Instrução Normativa SRF no 600/2005 a obrigatoriedade de
utilização de um pedido específico para trimestre calendário.
Constata-se, portanto, em face de todos os destaques feitos acima, em conjunto
com o artigo 11 da Lei n.o 9.779 de 1999 que não há previsão para combinação de trimestres
diversos com a finalidade de compor saldo credor tanto quanto necessário para cobrir os débitos
que se pretender compensar.
O tema já foi amplamente debatido no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo sedimentado o entendimento da possibilidade de Ressarcimento ou Compensação
de créditos do IPI somente para cada trimestre, como, por exemplo, no acórdão no. 3201-
009.561, voto de minha relatoria, julgado em sessão realizada em 13/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. PERÍODOS ULTRAPASSANDO OS
MESES DE UM TRIMESTRE. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM PAPEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO PROGRAMA PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

Não há amparo legal para utilização do Pedido de Ressarcimento do IPI formulado em
papel, em vez do programa PER/DCOMP, quando o contribuinte despreza que o
período de apuração do IPI é mensal e que cada pedido de ressarcimento deve se referir
ao único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre-calendário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Por ser considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento em papel, que desprezou
que o pleito deve se referir a um único trimestre-calendário, restam inexistentes os
créditos pretendidos e, em consequência, a compensação a ele vinculada é não
homologada.
Cito também o acórdão n.o 3201-006.739 desta Turma, em outra formação, que
por unanimidade assim entendeu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO NO
TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a dedução
dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados, ele será
transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser utilizado apenas na
absorção de débitos desse novo período, não podendo, por conseguinte, ser objeto de
pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro período de apuração.
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS. CONCEITUAÇÃO.
O direito ao ressarcimento de crédito básicos de IPI restringe-se às aquisições de
insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem) tributadas
pelo imposto, utilizados no processo produtivo e consumidos a partir de contato direto
sobre o produto em fabricação, nos termos exigidos pela legislação do IPI. (...)
Com destaque para os excertos abaixo:
(...)
O “Manual de Ajuda” do programa PER/DComp, por sua vez, estipula o seguinte:
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do
pedido e, caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações
anteriores, deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente,
observando-se, inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (g.n.)
Há que se destacar, ainda, que a pretensão do Recorrente de formular pedidos de
ressarcimento abarcando saldos acumulados de diferentes trimestres-calendário, criando
confusão entre períodos de apuração diferentes, esbarra na previsão legal e na
regulamentação realizada por meio de instrução normativa, regulamentação essa
determinada pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999, que restringe tal aproveitamento a título
de ressarcimento somente ao próprio período de apuração, conforme se verifica da
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aqui exemplificada
pela ementa do acórdão no 9303-008.675, de 16/05/2019.
Feitas essas considerações, resta evidente a impossibilidade de utilização de saldo
credor de mais de um trimestre para um único PER-DCOMP com a finalidade de compensar um
débito declarado.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

Não menos importante ressaltar que quanto ao PER/DCOMP original, a negativa
de homologação se deu, entre outros motivos (que não foram objeto de recurso), pela ausência de
saldo credor disponível capaz de compensar o débito declarado, que nos termos do que foi
apresentado nestes autos pelo contribuinte, ocorreu em razão de um erro no preenchimento da
declaração.
Por fim, Em que pese toda argumentação e documentos apresentados, não há nos
autos esclarecimento de forma objetiva sobre o valor do saldo credor que de fato o contribuinte
entendia possuir no 3o trimestre de 2003, mas toda narrativa leva a crer que esse saldo não seria
suficiente para cobrir o valor do débito declarado, isso porque, na retificação ele buscou compor
o crédito com mais de um trimestre calendário, quando na verdade deveria se valer de outras
alternativas formais, como: cancelar o PER/Dcomp, ou mesmo, retificar o valor do débito na
declaração, para se adequar ao real saldo credor do 3o trimestre do 2003.
Dentro dessas conclusões, correta a decisão a quo que manteve o despacho
decisório que não homologou a PER/DCOMP, bem como correta a negativa de retificação
fundamentada na impossibilidade da composição de saldo credor com mais de um trimestre-
calendário acumulado, pois há erro na forma que o contribuinte pretende ser ressarcido do IPI,
fato que impossibilita a aferição de liquidez e certeza dos créditos2.
Quanto aos demais créditos impugnados pela Recorrente, diante da conclusão de
erro no preenchimento da PERDCOMP, no que se refere a apuração do saldo credor do 3o
trimestre de 2003 e créditos da NF no 4118, não cabe a análise do mérito desses créditos visto
que a forma de apuração impossibilita a tomada do crédito.
Conclusão
Diante do exposto rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Venho por meio desta declaração de voto esclarecer as razões com base nas quais
realizei a proposta de nulidade da decisão de primeira instância.
Em Manifestação de Inconformidade o contribuinte juntou aos autos algumas das
Notas Fiscais, cálculos e tabela que poderiam ter comprovado o destaque do imposto e o direito
ao crédito apurado, contudo, a decisão de primeira instância administrativa fiscal sequer
mencionou tais Notas Fiscais, cálculos ou tabela e deixou de analisar os argumentos
apresentados, em grave violação ao devido processo legal e evidente cerceamento de defesa.
A ausência de apreciação e julgamento das informações constantes na
Manifestação de Inconformidade, instrumento que instaurou a controvérsia na presente lide
administrativa fiscal, configura a nulidade do julgamento de primeira instância, conforme
disposições conjuntas dos artigos Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo
Administrativo Fiscal) e artigos 142 e 145 do Código Tributário Nacional.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao aspecto substancial
da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de motivação das
decisões.
Conforme os precedentes reproduzidos a seguir, todos desta própria turma de
julgamento, em diversas composições, firmou-se o entendimento de que a decisão citra petita,
aquela decisão que deixa de enfrentar e de decidir sobre causa de pedir ou alegação de defesa, é
uma decisão inválida e sua nulidade deve ser reconhecida:

Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901475/2010-86

No presente caso em concreto, com fundamento no Art. 31, 59, 60 e 61 do
Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142 e 145 do Código
Tributário Nacional e Regimento Interno deste Conselho e, por não haverem medidas sanatórias,
é nulo o Acórdão de primeira instância.
Em face do exposto, voto para que a decisão de primeira instância seja anulada e
outra seja proferida, suprimindo-se a ausência de apreciação e julgamento de matérias suscitadas
na Manifestação de Inconformidade.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 787
DF CARF MF
Original